Tribunal: TJDFT
Processo: 0025696-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos.
2 – Havendo pactuação expressa de cláusula penal para o caso de mora da construtora, sua aplicação é de rigor, ainda que o contrato tenha sido rescindido judicialmente, sobretudo porque a rescisão se deu justamente pelo atraso na conclusão das obras do empreendimento. Por sua vez, no que tange à correção monetária dos valores devidos a título de cláusula penal, deverá ser observada a forma livremente pactuada pelas partes.
3 – De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por ser o índice que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, de forma diversa do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, que tem por objetivo específico a recomposição dos custos do setor da construção civil, influenciando a correção das parcelas de financiamentos de imóveis durante a fase de edificação.
Apelação Cível parcialmente provida.